Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700380-78.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAVA JATO BRASLANDCAR LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por LAVA JATO BRASLANDCAR LTDA ME contra decisão do douto Juízo do 4o Juizado Fazendário do DF (autos eletrônicos n. 0702364-77.2020) de indeferimento da tutela de urgência (autorização de imediato retorno às atividades, e determinação que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de praticar quaisquer atos que possam inviabilizar o funcionamento da empresa). Eis o teor da decisão ora revista: [...] O art. 2o, XI, "a", do Decreto no 40.539, de 19 de março de 2020, se encontra grafado nos seguintes termos: "a) ficam excluídosda suspensão: clínicas médicas, laboratórios, farmácias, supermercados e lojas de materiais de construção e produtos para casa atacadistas e varejistas, minimercados, mercearias e afins, padarias (exclusivamente para venda de produtos), açougues, peixarias, postos de combustíveis, e operações de delivery." Não consta, do referido texto, qualquer autorização para lava a jato funcionar. Desta feita, a alegada ilegalidade, noticiada na inicial, não se exterioriza, razão pela qual IMPROVEJO o pleito antecipatório, destituído de elementos jurídicos, nesta fase processual, que o robusteçam. Cite-se, na forma legal.. [...] Narra a parte agravante que: (i) tendo em vista a pandemia em decorrência do surgimento do vírus COVID19, o Governo Federal promulgou a Lei Federal no 13.979, em 06 de fevereiro de 2020, fixando medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional. Ato contínuo o Governo do Distrito Federal, seguindo as resoluções da legislação federal, publicou o Decreto no 40.539/2020 estabelecendo as medidas no âmbito do Distrito Federal; (ii) o referido decreto fixou quais seriam os estabelecimentos que deveriam suspender as suas atividades, devendo permanecer em funcionamento tão somente os chamados serviços essenciais. Ocorre que em nota, amplamente difundida pelo setor de atividade da Agravante, que tem como atividade serviços de lavagem, lubrificação, esterilização e polimento de veículos automotores, a Secretaria de Governo do Distrito Federal informou sobre a flexibilização das atividades enquadradas como essenciais, permitindo, portanto, o retorno das atividades para os lava-jatos, oficinas mecânicas, fábricas de bolo, concessionários de veículos e estandes de venda de imóveis; (iii) a agravante decidiu retomar o funcionamento; (iv) ocorre que, em que pese a referida nota autorizativa, recebeu visita dos fiscais do “DF Legal” informando que as suas atividades deveriam ser suspensas imediatamente, sob pena de multa, já que a manutenção dos serviços feria as disposições do Decreto 40.539/2020. Respeitante à probabilidade do direito, sustenta que atividade do Agravante também não consta no rol de vedação dos serviços que não podem funcionar, devendo o mesmo ser caracterizado como serviço essencial pela necessidade e ainda pela forma como é prestado tal serviço, já que há agendamento do serviço, não havendo aglomeração de pessoas. Aduz que a atividade da empresa colabora a contenção do vírus, uma vez que a higienização de veículos que continuam em circulação é medida extremamente necessária para o momento (essencialidade). Informa que, por ocasião do retorno às atividades, adotou medidas de segurança, tais como a esterilização do ambiente, o uso de máscaras e a recomendação para que os funcionários mantivessem entre eles distância de até dois metros. E quanto ao perigo de dano, afirma que se trata de uma situação temporária e transitória, e que o curso de uma ação pode gerar a perda do objeto prejudicando não só a empresa, sua estrutura, seus funcionários, mas também contribuindo para o aumento dos riscos daqueles que precisam continuar trabalhando utilizando seus veículos. Pugna (liminar e mérito) pelo deferimento da tutela de urgência. Preparo recursal recolhido É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem, no caso concreto, seguir o mesmo entendimento jurídico exposto na decisão ora revista, haja vista a ausência, em juízo sumário e superficial, da plausibilidade do direito. É notório o fato da divulgação acerca da existência de uma pandemia (vírus identificado como COVID-19), consoante os anúncios do Diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), os quais recomendam o “isolamento social”, como mecanismo de enfrentamento à disseminação do vírus, consoante os estudos até então produzidos. Deixo, aqui, de emitir juízo de valor acerca do denominado “isolamento social”. Também é notório o fato de que a observância de tais recomendações da OMS implicou graves restrições ao direito fundamental: a) da livre circulação de pessoas dentro do mesmo país, estado ou município (“bloqueios” e redução do transporte público terrestre interestadual e municipal); b) da proteção proporcional de imagem (não raro quem “desobedece” as recomendações de “isolamento” da OMS, tem seus “passos” divulgados); c) do exercício do livre comércio; d) da livre concorrência, dada a projeção de retração da economia, em escala mundial. A divulgação de tais recomendações da OMS apresentou também como efeito colateral o fechamento de fronteira entre países (independentemente de pertencerem, ou não, ao mesmo bloco econômico), bem como a necessidade de os governos adotarem medidas de emergência (Lei n. 13.979, em 06.02.2020, que contempla as medidas de emergência de saúde pública) e/ou selecionarem os serviços essenciais à situação ímpar por que atravessam (Decreto n. 40.539/2020 do Governador do Distrito Federal e dos Territórios). A norma do Poder Executivo local delineia as situações especiais (excepcionais) em que o comércio deve funcionar para conferir apoio logístico, médico, alimentar e de transporte à população local. Logo, a interpretação deve ser restritiva, pena de comprometer a sua própria natureza jurídica. Nesse passo, não posso deixar de reconhecer que a agravante exerce seu comércio (fonte de renda) de “lava-jato”, cujo objetivo da empresa seria o de “serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos, serviços de lavagem funilaria e pintura de veículos automotivos” (ID 60340089 – p.4). No entanto, além desse serviço não estar contemplado na excepcional norma restritiva, existiria descompasso ao afirmado na petição inicial, porque não se visualiza a “higienização” nem a “esterilização” para fins de atuação na prevenção à disseminação do vírus (insuficiência das notas fiscais de prestação de serviço de “lavagem de veículo”). Lado outro, o pleito recursal não poderia se valer da alegada “nota emitida pela Secretaria de Governo”, porquanto esta não poderia se sobrepor ao citado Decreto. Com base nesses fundamentos, concluo não estar satisfatoriamente cumprido o pressuposto da plausibilidade do direito, dentro da situação excepcional ora analisada. Indefiro, por ora, o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 1 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito